Tribunal: STF
Processo: HC 52311
Classe: HC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-18
Data de publicação: 1974-09-18

Ementa:
- Ação penal julgada procedente. Condenação pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal. Improcedência da alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência de nulidade quanto à publicação de pauta referente às sessões subsequentes àquela em que se iniciou o julgamento. Inaplicabilidade da norma contida no art. 48 do Código de Processo Penal. Habeas Corpus degegado.